Tribunal: TJDFT
Processo: 0700410-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700410-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS O impetrante, em concurso público para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, teve indeferida a inscrição preliminar. Afirma que seguiu as regras para a efetivação da inscrição conforme previsto no edital. Indeferir sua inscrição, porque não constou a data na fotografia encaminhada ao CEBRASPE, é desarrazoado. Enviou a fotografia sem indicar data por acreditar que a expressão “datada recentemente”, constante no item 6.3.3, referia-se apenas ao fato de ser fotografia atual. Argumenta que o edital não prevê a eliminação nos casos de irregularidade no envio da fotografia do candidato, mas a possibilidade de submissão desse à identificação especial. Pede seja concedida a liminar para assegurar sua inscrição e o direito de participar da prova objetiva, prevista para 5.2.23. Aponta como autoridade coatora o em. Desembargador Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e Presidente da Comissão do XLIV concurso público para provimento de cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do DF. Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática (L. 12.016/09, art. 6o, § 3o). O Tribunal tem decidido que a “pessoa jurídica contratada apenas para a realização do concurso público não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental, pois, na qualidade de mero executor do certame, com vinculação estrita ao edital, não detém poderes para corrigir eventual ilegalidade.” (Acórdão 1234554, 07200316720198070000, Relator: Mário-Zam Belmiro, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no PJe: 28/3/2020). O pedido de inscrição foi indeferido pelo em. Vice-Presidente do Tribunal. Tratando-se de ato imputado a esse, a competência para processar e julgar o mandado de segurança é Tribunal de Justiça do Distrito Federal (L. 11.697/08, art. 8o, I, “c”). Em tema de concurso público, pena de invasão de competência, ao Judiciário só é dado examinar se houve ilegalidade no procedimento administrativo. Apenas em caso de flagrante ofensa à lei ou ao edital do certame, legítima a atuação desse. O edital do concurso (n. 01/2022), no item 6.3.2 previu que o candidato deverá enviar, por upload, por meio de link específico, imagens dos documentos listados, “bem como atender ao disposto no subitem 6.3.3 deste edital”. Referido item 6.3.3 estabelece que, “para efetuar a solicitação de inscrição preliminar, o candidato deverá, ainda, informar o número do seu CPF e enviar fotografia individual, datada recentemente, em que necessariamente apareça a sua cabeça descoberta e os seus ombros” (ID 42602702, p. 9). E o item 6.3.8 que “as informações prestadas na solicitação de inscrição preliminar serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o Cebraspe do direito de excluir do concurso público aquele que não preencher a solicitação de forma completa, correta e verdadeira”. (ID. 42602702, p. 10). A norma do edital tem por finalidade valorizar a transparência e segurança do certame. Permite identificar quem realiza a inscrição e quem se apresentará no dia da prova, minimizando, assim, eventual fraude no concurso. O edital está em conformidade com a Resolução 75/2009 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta os concursos para magistratura em âmbito nacional, e que no inciso II do art. 23 exige “duas fotos coloridas tamanho 3x4 (três por quatro) e datadas recentemente”. A Administração Pública se norteia pelos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público e o edital constitui instrumento regulador do concurso, qualificando-se como lei entre as partes. Se não afronta norma constitucional ou legal, seus preceitos devem ser rigorosamente cumpridos, em observância à legalidade, isonomia e acessibilidade aos cargos públicos. Está o edital em consonância com as normas que regulam a matéria. Daí a presunção de legalidade do ato que indeferiu a inscrição do candidato porque não observadas exigências do edital. Em caso semelhante decidiu o Tribunal: "(...) 2. Não se cogita de ocorrência de ilegalidade na norma editalícia que prevê a exigência de foto 3x4 datada recentemente para o concurso destinado a prover cargos para magistratura do Distrito Federal e Territórios, qualificando-se o edital como a lei entre as partes, daí que, estando em consonância com a Resolução no 75/2009 - CNJ e com as demais normas do ordenamento jurídico brasileiro como necessária para o cargo apontado, tal deve ser respeitado. Afinal de contas, tal previsão almeja conferir maior lisura e transparência ao certame. 3. Segurança denegada. (Acórdão 929179, 20150020180742MSG, Relator: J.J. Costa Carvalho, Conselho Especial, data de julgamento: 15/3/2016, publicado no DJE: 5/4/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, o impetrante, em 9.1.23, interpôs recurso administrativo da que indeferiu a inscrição preliminar (ID 42602707), que ainda não foi apreciado pela banca examinadora do concurso. Conforme se insere do cronograma do anexo I do edital, as respostas às impugnações só serão divulgadas em 17.1.23 (ID 42602702). Reconhecer ao impetrante o direito de ter a inscrição no concurso levaria a ofensa aos princípios da impessoalidade e da isonomia. Conceder-lhe-ia tratamento desigual em relação a outros candidatos que se encontram em situação semelhante, além de retirar da banca examinadora a possibilidade de examinar o recurso administrativo. Cumpre, finalmente, salientar que o princípio da razoabilidade não permite seja descumprido o que lei estipula, que, em matéria de concurso público, o edital é a lei desse. Significa que, atender a pretensão, será descumprir o que estipulou o edital, lei do concurso, o que, não se reveste da propalada razoabilidade. Indefiro a liminar. Comunique-se e notifique-se a i. autoridade coatora, Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do DF, para que preste informações. Ciência a Advocacia Geral da União. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES